Tribunal: TJBA
Processo: 0501472-97.2016.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501472-97.2016.8.05.0229 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, FABRICIO ALVES MARIANO APELADO: SABINO ARTUR DE FREITAS NETO Advogado(s):HELDO ROCHA LAGO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. NULIDADE DO DÉBITO E DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, declarando nula a cobrança de R$ 1.188,98 (mil cento e oitenta e oito reais e noventa e oito centavos) referente à suposta recuperação de consumo de energia elétrica e condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), além da manutenção do fornecimento de energia, vedação de inscrição em cadastros restritivos e custas processuais. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), por si só, constitui prova suficiente para legitimar a cobrança de recuperação de consumo, diante da alegada irregularidade no medidor; (ii) saber se a suspensão do fornecimento e a cobrança indevida de valores justificam a condenação por danos morais. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ausência de dialeticidade foi rejeitada, pois a apelação impugnou os fundamentos essenciais da sentença. 4. A sentença reconheceu a nulidade da cobrança, em razão de flagrantes irregularidades procedimentais e técnicas, entre as quais a ausência de relatório técnico específico, falta de comprovação de notificação válida e inconsistência matemática entre o valor cobrado e o consumo médio histórico. 5. O TOI, embora assinado, não constitui prova robusta da irregularidade, e não foram observadas as exigências previstas na Resolução ANEEL nº 414/2010. 6. Restou configurado o dano moral in re ipsa, em razão da indevida suspensão do fornecimento, agravada pela presença de idoso enfermo na residência. 7. O valor da indenização foi considerado proporcional e adequado às circunstâncias do caso. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A cobrança por recuperação de consumo, baseada exclusivamente em TOI e desacompanhada de relatório técnico e fundamentação consistente, revela-se inválida diante da inobservância das exigências da Resolução ANEEL nº 414/2010. 2. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica configura dano moral presumido, passível de indenização, especialmente quando há agravantes relacionados à saúde e vulnerabilidade do consumidor.” __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, 1.026, § 2º; CDC, art. 14; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129 e §§. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0501472-97.2016.8.05.0229, tendo como Apelante a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA e Apelado Sabino Artur de Freitas Neto, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, rejeitar as preliminares, conhecer do recurso e negar-lhe o provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator